Tribunal: TJDFT
Processo: 0719487-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA DOS CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, por ausência de preenchimento dos requisitos legais. A Defesa sustentou que as condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça ensejariam o benefício, invocando a dispensa de reparação de danos prevista no art. 12, § 2o, do Decreto, em razão de representação por advogado pro bono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, para a aplicação do indulto previsto no art. 9o, XV, do Decreto n.o 12.338/2024, as condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça podem ser analisadas isoladamente ou devem ser unificadas, nos termos do art. 7o do Decreto; (ii) estabelecer se a previsão do art. 12, § 2o, presume a incapacidade econômica em razão da representação por advogado pro bono.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo e a comutação de pena, concedidos anualmente por Decreto Presidencial, são atos de competência privativa e discricionária do Presidente da República (CF, art. 84, XII), devendo o Judiciário observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos fixados.
4. O art. 7o do Decreto n.o 12.338/2024 impõe a soma de todas as condenações definitivas até 25/12/2024 para aferição do requisito objetivo, afastando a análise isolada de penas por delitos patrimoniais.
5. A presunção legal de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, aplica-se apenas a casos de assistência jurídica prestada por entidade pro bono, o que não se verifica quando a representação é feita por advogado particular atuando gratuitamente.
6. Para a comutação prevista no art. 13 do Decreto, o apenado reincidente com crime impeditivo deve cumprir cumulativamente 2/3 da pena do crime impeditivo e 1/4 da pena dos crimes comuns até 25/12/2024, requisito não atendido no caso.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 1o, IV, 7o, 9o, XV, 12, § 2o, e 13; CP, arts. 16 e 65, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004458, 0714231-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/05/2025, DJe 06/06/2025.